Tribunal: TJSP
Processo: 2130793-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ATUALIZAÇAO MONETÁRIA - EXECUÇÃO DA VERBA INCONTROVERSA - ADMISSIBILIDADE, INCLUSIVE, JÁ TENDO SIDO CONSTATADO PELAS PARTES A EXISTÊNCIA DO VALOR INCONTROVERSO E, PORTANTO, AUSENTE ÓBICE PARA VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV, LEVANTAMENTO DO VALOR REQUISITADO E IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - COMO JÁ DETERMINADO PELO JUÍZO SINGULAR -.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ATUALIZAÇAO MONETÁRIA - EXECUÇÃO DA VERBA INCONTROVERSA - ADMISSIBILIDADE, INCLUSIVE, JÁ TENDO SIDO CONSTATADO PELAS PARTES A EXISTÊNCIA DO VALOR INCONTROVERSO E, PORTANTO, AUSENTE ÓBICE PARA VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV, LEVANTAMENTO DO VALOR REQUISITADO E IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - COMO JÁ DETERMINADO PELO JUÍZO SINGULAR -.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.